Tribunal: STF
Processo: ARE 1372405
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA Nº 671. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, maneja agravo Débora Garreto Borges. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, o direito à indenização por danos morais e materiais em razão da nomeação tardia em concurso público. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, V, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da nomeação tardia em concurso público. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROFESSORA. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DA APROVADA DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROVIMENTO. 



    1. Em sede de concurso para provimento de cargo público, o candidato aprovado fora do número de vagas terá direito subjetivo à nomeação se ocorrer preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Precedente do STJ. 



    2. ‘A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.’ (STF, Recurso Extraordinário n. 724.347-DF, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 26/02/2015, DJe 13/05/2015). 



    3. In casu, a autora comprovou a ocorrência de preterição imotivada por parte da administração, bem como inequívoca necessidade de nomeação de candidatos aprovados, haja vista o surgimento de vaga ainda no prazo de validade do concurso. Impõe-se, portanto, o dever da Administração Pública de nomeá-la para o cargo. Contudo, não se constata o cometimento de qualquer das condutas enquadradas como arbitrariedade qualificada tal como reconhecidas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e descritas no acórdão que firmou a supracitada tese em sede de repercussão geral 



    4. Apelos improvidos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido” (RE 724347, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13.5.2015).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1323210 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 671 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO FLAGRANTEMENTE ARBITRÁRIO. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. [...] 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 724.347-RG, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2015 (Tema 671), ocasião em que ficou assentado o entendimento segundo o qual ‘Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. 3. Aplicável, portanto, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da RG, porquanto a instância de origem reconheceu que se tratava de ato administrativo flagrantemente arbitrário a nomeação tardia de aprovada em concurso público. 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao ato reconhecidamente ‘flagrantemente arbitrário’, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1183294 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora